Tribunal: TJDFT
Processo: 0061048-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0061048-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, LOURENCO JOSE TAVARES VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Verifica-se que o acordo extrajudicial encontra-se assinado somente pela parte autora, ora apelante, e seu subscritor. Em sendo assim, faculto à instituição bancária ré, ora apelante, se manifestar sobre a petição de ID no 17452072, págs. 01/02, e os documentos a ela acostados, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator